Tribunal: TJSP
Processo: 1004684-83.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE ITATIBA E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL DIREITO AO RESSARCIMENTO DESCABIDA NESTA SEDE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDO.